Tribunal: TJBA
Processo: 8098086-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098086-46.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: R. F. C. G. e outros Advogado(s): CAMILA FERRAZ COELHO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s):LUIZ FELIPE CONDE, PAULO ROBERTO VIGNA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL E ASSOCIAÇÕES. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 2. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, na qual se pretendia compelir a operadora de plano de saúde a fornecer medicamentos (Canabidiol, Clozapina e suplemento associado) prescritos para criança com Transtorno do Espectro Autista e comorbidades severas, além do ressarcimento de despesas materiais e pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear medicamento importado à base de canabidiol, sem registro nacional ordinário, mas com autorização de importação pela Anvisa, prescrito para uso domiciliar, bem como avaliar a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes da recusa contratual. III. Razões de decidir 4. A relação entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde possui natureza de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao aderente, com vistas à proteção do direito fundamental à saúde e à vida. 5. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar possui caráter referencial e exemplificativo, nos termos da Lei nº 14.454/2022, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento expressamente prescrito pelo médico assistente quando houver comprovação de sua necessidade e eficácia para o quadro clínico do paciente. 6. A autorização concedida pela Anvisa para a importação excepcional de produtos à base de canabidiol para uso próprio (Resolução RDC nº 660/2022) afasta a incidência da tese restritiva firmada no Tema 990 do Superior Tribunal de Justiça, caracterizando hipótese de distinção (distinguishing) e tornando obrigatória a cobertura pela operadora, inclusive para tratamento em ambiente domiciliar, quando este for necessário para evitar a internação hospitalar e garantir a continuidade da assistência. 7. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial ao desenvolvimento psíquico e controle de crises graves de criança com transtornos neurológicos severos configura dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento contratual, além de ensejar a restituição integral dos valores desembolsados pela família para a aquisição emergencial dos fármacos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol prescrito pelo médico assistente, quando houver autorização da Anvisa para importação, configurando-se o dever de custeio, de restituição integral das despesas suportadas pelo beneficiário e de reparação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 6º e art. 196; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 6º, VI, e art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, com as alterações da Lei nº 14.454/2022; Resolução RDC nº 660/2022 da Anvisa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8098086-46.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante R. F. C. G. e outros e como apelada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11